Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-37.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1000608-37.2019.8.11.0000.
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE - MT.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE - MT, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo Órgão Especial, assim ementado (id. 8725410-TJ):
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No. 805/2018 DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE-MT. SERVIDORES PÚBLICOS. INSTITUIÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. CÁLCULO ATUARIAL REALIZADO. TEMA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ANÁLISE PREJUDICADA. 2. VÍCIO FORMAL. PROCEDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LEGISLATIVA ADOTADA. MATÉRIA QUE RECLAMA LEI COMPLEMENTAR. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, DA CF, E DO 45, INC. I, DA CONST. ESTADUAL. 3. VÍCIOS MATERIAIS. 3.1. VIGÊNCIA DA NORMA. PRAZO INFERIOR A 90 DIAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. NECESSÁRIA SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 150, INC. III, ALÍNEA C, E ART. 195, § 6o, AMBOS DA CF, E DO ART. 150, CAPUT, DA CONST. ESTADUAL. 3.2. AUSÊNCIA DE PRÉVIO ESTUDO ATUARIAL. EXAME PREJUDICADO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. NORMA EXTIRPADA DO MUNDO JURÍDICO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1. A preliminar de carência da ação diante da existência de prévio estudo atuarial se confunde com o próprio mérito da demanda, vez que um dos fundamentos utilizados na inicial para se alcançar a declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada é, justamente, a ausência do referido estudo.
2. A instituição do Regime Próprio de Previdência Social está intrinsicamente ligada ao sistema tributário e por isso, ele deve ser regulado por meio de lei complementar, nos termos do art. 45, parágrafo único, inc. I, da Const. Estadual. Por outro lado, se verificado que a sua veiculação se deu por intermédio de lei ordinária, isto é, por via diversa daquela exigida no Texto Constitucional, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do diploma atacado por vício decorrente da forma legislativa.
3. Como a contribuição previdenciária tem natureza jurídica de tributo, ela só pode ser exigida 90 dias após a publicação da lei que a houver instituído, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal (ex vi art. 150, inc. III, alínea c, e art. 195, § 6o, ambos da CF, e art. 150, caput, da Const. Estadual).
4. Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade formal e material da Lei no. 805/2018, decorrente da inobservância da espécie legislativa exigida à matéria (lei complementar), e do desrespeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, fica prejudicado o exame do terceiro fundamento levantado para se alcançar a sobredita inconstitucionalidade (inexistência de prévio de estudo atuarial). (N.U. 1000608-37.2019.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 08/08/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi desprovido (id. 19502458-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 5o, XXXV e XXXVI, da CF.
No id. 26225995, a secretaria certificou a tempestividade do Recurso Extraordinário.
Em suas contrarrazões no id. 31364480, o Ministério Público alega intempestividade do presente recurso.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE - MT, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial em Ação Direta de Inconstitucionalidade.
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Extraordinário é de 15 (quinze) dias.
No entanto, a prerrogativa de contagem de prazo em dobro para a Fazenda Pública não se aplica em Ação Direta de Inconstitucionalidade ou dos recursos dela decorrente.
Assim é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, “in verbis”:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.03.2019. RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PETIÇÃO RECURSAL ASSINADA POR PESSOA NÃO DETENTORA DE LEGITIMIDADE. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO ART. 103, III, E, POR SIMETRIA, DO ART. 90, II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AI 830.469-AgR. INFORMATIVO 929 DO STF. 1. A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes, é do Prefeito Municipal, e não de procurador municipal. 1. É intempestivo o recurso extraordinário, tendo em vista que o prazo em dobro para a Fazenda Pública recorrer não tem aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou dos recursos dela decorrentes, independentemente, de sua interposição ter ocorrido antes ou depois da vigência do atual CPC, conforme consolidada jurisprudência desta Corte reafirmada no julgamento do AI 830.469-AgR. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC. (ARE 1123676 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)”.
“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PRAZO EM DOBRO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a Fazenda Pública não possui prazo em dobro para recorrer em processo de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AI 576300 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)”.
“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2o, 125, § 2o, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL EM DOBRO. PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o representante Jurídico da Câmara Municipal do Rio de Janeiro não possui legitimidade para interpor recursos nas representações de inconstitucionalidade. 2. Nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, não se contam em dobro os prazos para recorrer. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (AI 783316 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 02-08-2019 PUBLIC 05-08-2019)”.
Desta feita, no caso em tela, a parte Recorrente registrou ciência do acórdão impugnado em 23/10/2019. Logo, o prazo recursal de 15 (quinze) dias iniciou-se em 24/10/2019, e findou-se em 15/11/2019.
O Recurso Extraordinário, por sua vez, foi interposto somente em 27/11/2019, ou seja, após o término do prazo legal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII